Tribunal: TJDFT
Processo: 0727873-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AUXILANDIA PEMENTA contra Decisão do MM Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário, nos seguintes termos: “Requer o exequente a penhora de 30% (trinta por cento) do percentual dos salários do EXECUTADO, anexando resultado da pesquisa INFOJUD. No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019 A parte executada percebe valor bastante superior à média nacional. Assim, defiro o pedido e determino a penhora de 30% sobre a remuneração bruta mensal da executada AUXILANDIA PEMENTA, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e, após a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício as órgão pagador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos.” Em suas razões recursais, a Agravante defende, em síntese, a necessidade de reforma da Decisão agravada, pois, segundo afirma, está em desacordo com as normas constitucionais e legais que regem a matéria, além de contrariar o princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera haver nos autos indicativos de que aufere o valor líquido de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e de que se encontra atualmente em situação de extremo endividamento. Acresce que é ré em outros processos ajuizados pelo Agravado e que seu endividamento se deve, dentre outros motivos que fogem a seu controle, a uma série de situações envolvendo o estado de saúde de seus familiares, aos quais presta auxílio financeiro. Registra, ademais, que, de boa-fé, ingressou com ação de repactuação de dívidas, dada a impossibilidade de arcar financeiramente com a obrigação executada, mas não obteve êxito. Pontua ser a responsável financeira por seu filho e sua mãe, que se encontra em situação de saúde agravada, de forma que a manutenção da penhora atingirá não somente a Executada, mas toda a sua família, que dela depende. Tece considerações jurídicas e cita jurisprudência, ressaltando que a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na lei. Por fim, pede, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da penhora e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da Decisão agravada, para que seja indeferida a penhora da verba salarial. Sem preparo, uma vez que a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que devem ser suspensos os efeitos da Decisão agravada, tendo em vista ser adepto à corrente que entende pela impenhorabilidade do salário, por força do art. 833, IV, do CPC, para pagamento de quirógrafos comuns, como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes, a não ser em casos excepcionais, que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da parte devedora, a qual, pelo menos em princípio, não parece nada favorável, devido aos fortes indícios da situação de superendividamento enfrentada pela Agravante. Além disso, observa-se que a Decisão recorrida fundamentou o deferimento excepcional da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da Executada, deduzidos os descontos compulsórios, unicamente no fato de ela auferir renda acima da média nacional, à míngua de maior apuração acerca dos compromissos financeiros assumidos e demais despesas às quais se obriga, a fim de aferir a real e atual condição econômica da devedora, de modo a sopesar o impacto concreto que a penhora pode causar em sua vida. Todavia, conforme sinalizado acima, dos documentos carreados aos autos, pelo menos em princípio, extrai-se verossimilhança da narrativa da Agravante, no sentido de que se encontra em situação de extremo endividamento, de modo a presumir que a penhora deferida pode comprometer significativamente a subsistência da devedora e de sua família. Nesse sentido, pondero que o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Com essas considerações, defiro o pedido liminar para suspender a penhora da verba salarial relativa a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta mensal da Agravante, deduzidos os descontos compulsórios, até ulterior análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator